Tribunal: TJSP
Processo: 0003282-81.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários. Ilegitimidade ativa – Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil – Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5o, LXX,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Título executivo referente a Mandado de Segurança Coletivo, determinando a incorporação integral do Adicional Local de Exercício (ALE) ao salário-base, com os devidos reflexos pecuniários. Ilegitimidade ativa – Inocorrência. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação civil – Hipótese de substituição processual, por legitimado extraordinário (Art. 5o, LXX, "b", da CF) – Coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante (Art. 22 da Lei de Mandado de Segurança). Desnecessidade de filiação à Associação impetrante – Tema no 1119 do STF e Tema no 1056 do STJ. Categoria substituída abrange todos os Policiais militares, Oficiais e Praças, conforme Estatuto Social da AOMESP vigente à época da impetração. Legitimidade dos autores para ajuizamento do incidente de cumprimento de sentença. Extinção do incidente afastada. Regular processamento do incidente determinado. RECURSO PROVIDO EM PARTE.